Tribunal: TJDFT
Processo: 0751547-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751547-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS CALAZANS, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo interno, interposto por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, contra decisão de ID 63170658, que entendeu prejudicado o recurso interposto por MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS, diante da perda do objeto, em razão da revogação da decisão agravada. Pontuou a decisão ora recorrida que a reconsideração da decisão recorrida enseja a perda superveniente do interesse recursal, porquanto o julgamento do recurso não tem a possibilidade de promover uma posição mais favorável à esfera jurídica da recorrente (ID 63170658). Em suas razões, a parte ora agravante, NBR (agravada no agravo de instrumento originário), pede a reconsideração da decisão agravada, para dar prosseguimento ao agravo de instrumento interposto por Maria das Graças, julgando-se os embargos de declaração opostos por ela. Caso não seja este o entendimento, requer que submeta o presente agravo interno a apreciação do Colegiado, para a reforma da decisão recorrida. Aponta, em resumo, que a decisão de primeira instância que acolheu a impugnação da agravante está acobertada pela coisa julgada, não sendo passível de retratação, o que, por consequência, impede a extinção do agravo de instrumento por perda de objeto (ID 64513705). Apresentadas contrarrazões, a ora recorrida defende ser o recurso manifestamente incabível e protelatório (ID 65478086). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Na hipótese, o recurso presente não pode ser conhecido, pois, dentre outros vícios, carece de interesse recursal, pressuposto intrínseco de admissibilidade dos recursos, que pressupõe a possibilidade de obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica do recorrente quando cotejada com aquela emanada no pronunciamento recorrido, materializada na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial. Conforme consta, o presente processo originou-se de agravo de instrumento interposto por Maria das Graças Calazans (ID 54083334) contra decisão de ID 164354663 da origem, que acolheu a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários e determinou a substituição no polo ativo da ora agravante pela empresa impugnante. Disto sucedeu a interposição do presente agravo, no qual a recorrente originária (ora agravada) pugnou, no mérito, pela reforma da decisão agravada, para julgar improcedente a impugnação apresentada pela agravada NRB, mantendo a agravante na lide originária e condenando a empresa agravada ao pagamento de honorários (ID 54083334). O agravo de instrumento não foi conhecido, porque intempestivo (ID 54183250). A então recorrente (recorrida no presente agravo interno) interpôs agravo interno (ID 55404345), improvido pelo acórdão de ID 58982360. Opôs, então, embargos de declaração (ID 59078352), cujo julgamento se encontrava pendente (ID 62622875). Ao ID 63126869, a então recorrente (Maria das Graças) pediu, tendo em vista a decisão de ID 204788211 do processo de origem, que fosse examinada a hipótese de perda do objeto do agravo de instrumento inicialmente movido. Em consulta processual aos autos de origem, observou-se que a decisão de ID 204788211 revogou a decisão inicialmente agravada (ID 164354663) e, por consequência, rejeitou a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (id 143603252), mantendo o polo ativo na forma como indicado inicialmente, ou seja, apenas por Maria das Graças Calazans, ora agravante. Ato contínuo, nesta sede, entendeu a decisão ora recorrida (ID 63170658) pela perda do objeto do agravo de instrumento, pois, “segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a reconsideração da decisão recorrida enseja a perda superveniente do interesse recursal, porquanto o julgamento do recurso não tem a possibilidade de promover uma posição mais favorável à esfera jurídica da recorrente.” Sobreveio, então, o presente agravo interno, movido por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA (parte, inicialmente, recorrida no agravo de instrumento), no qual pede a reforma da decisão recorrida para determinar o prosseguimento do agravo de instrumento movido pela parte contrária (ID 64513705). Todavia, o recurso da parte agravante carece, manifestamente, de interesse recursal. Nesse ponto, conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais, as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir (Manual de Direito Processual Civil – volume único, 12 ed – Salvador: Ed. Juspodvm, 2019, pág. 1416). A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Além de necessário, o recurso deve ser adequado a reverter a sucumbência suportada pela parte recorrente. Significa dizer que o recurso deve ser concretamente apto a melhorar a situação prática daquele que recorre. Na hipótese concreta, entretanto, o recurso não reúne condições de gerar uma melhora na situação fática da ora recorrente, eis que esta pugna pela reconsideração da decisão, com o processamento do agravo de instrumento interposto pela parte contrária. Ora, se a própria agravante originária (Maria das Graças) não possui mais interesse recursal, tendo pugnado pelo exame “de perda do objeto do presente Agravo de Instrumento” (ID 63126869), manifesta a conclusão de que a parte contrária (NBR Empreendimentos) não possui interesse algum no processamento de recurso movido em seu desfavor. Não bastasse isso, observa-se que as razões suscitadas no agravo interno afrontam, manifestamente, o § 1o do art. 1.021 do CPC, porquanto a recorrente não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada prolatada nesta instância. Na verdade, o que se constata é que toda a argumentação recursal foi tecida em face da decisão proferida na origem que reconsiderou a decisão inicialmente agravada por Maria das Graças. Por certo, a impugnação da matéria deve se dar pela via adequada, como está sendo nos autos do AGI de no 0734959-47.2024.8.07.0000, não cabendo, nestes autos, a análise da justiça ou injustiça de decisão originária. A análise cabível nestes autos recai, exclusivamente, sobre a ocorrência de perda superveniente do interesse recursal de Maria das Graças, recorrente originária, em razão da reconsideração da decisão inicialmente agravada (art. 1.018, § 1o, do CPC). Por todo exposto, o recurso movido pela agravante NBR Empreendimentos não preenche os pressupostos de admissibilidade, pois carece, manifestamente, de interesse recursal, além de não ser adequado à matéria impugnada, devendo a discussão suscitada ser tomada em via própria. Por fim, atente-se a parte recorrente que a adoção de condutas processuais protelatórias pode levá-la à condenação nas sanções legais. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator